Tribunal: TJSP
Processo: 1000375-92.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Declaração de inexigibilidade dos débitos apontados na inicial e condenação do recorrente em dano moral. Situação ultrapassa esfera do mero aborrecimento. Valor fixado de modo comedido em R$ 8.000,00, a título simbólico. Requerido alterou a verdade dos fatos para ser favorecido. Condenação por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Declaração de inexigibilidade dos débitos apontados na inicial e condenação do recorrente em dano moral. Situação ultrapassa esfera do mero aborrecimento. Valor fixado de modo comedido em R$ 8.000,00, a título simbólico. Requerido alterou a verdade dos fatos para ser favorecido. Condenação por litigância de má-fé mantida.
Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.